Tribunal: TCU
Processo: 040.533/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio FDR 2009/0118, cujo objeto consistia em colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "Realização de Capacitação em Empreendedorismo Social, Técnicas Pesqueiras e Gestão Ambiental no Município de Fortim-Ceará"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Sra. Maria da Conceição Chianca de Souza e da Fundação Mauro Cavalcante de Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio FDR 2009/0118, cujo objeto consistia em colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "Realização de Capacitação em Empreendedorismo Social, Técnicas Pesqueiras e Gestão Ambiental no Município de Fortim-Ceará", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) /Ministério da Cidadania (MDS); 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.